Tribunal: TJMT
Processo: 1012308-76.2022.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012308-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A).GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,
DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[DANIEL PELEGRIN - CPF: 786.486.458-91 (APELANTE), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NO CANCELAMENTO DE CADASTROS SOBREPOSTOS AO CADASTRO RURAL AMBIENTAL (CAR) DA PROPRIEDADE DO IMPETRANTE - PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EXCEDIDO - PRAZO MÁXIMO DE 6 (SEIS) MESES - PORTARIA N.º 389/2015- SEMA/MT – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n.º 389/2015/SEMA/MT.

2. Não deve o Poder Judiciário submergir no mérito administrativo acerca do teor de requerimento concernente à regularização do Cadastro Ambiental Rural indicado, mas somente examinar a observância do prazo estabelecido na norma estadual para a sua análise.

3. Não configurada a inércia do Órgão ambiental na apreciação do requerimento administrativo visando o “cancelamento de CAR sobreposto” à área do apelante, inexiste violação a direito líquido e certo a ser declarada via mandamental.

4. Recurso não provido. Sentença inalterada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
DANIEL PELEGRIN
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Mandamental n.º 1012308-76.2022.8.11.0041 impetrado pelo ora Apelante
contra ato do
Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, denegando, assim, a ordem mandamental pugnada, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, por vislumbrar que, no caso concreto, não teria havido inércia do órgão ambiental estadual, na medida em que não decorrido o prazo de 06 (seis) meses, preconizado no art. 2º, da Portaria n.
º
389/2015/SEMA, para análise do requerimento constante no processo administrativo n.º 476764/2021, consubstanciado no cancelamento de cadastros supostamente sobrepostos ao CAR da propriedade do Impetrante, no Município de Canarana/MT
(id. 142818325).

Nas razões recursais apresentadas (id. 142818328), o Apelante argui, em síntese, que, diferentemente do prazo adotado pelo magistrado sentenciante, por versar seu pedido administrativo quanto a cancelamento de sobreposição de CAR e não de pedido de Licenciamento Ambiental, o prazo incindível, na espécie, seria de 120 (cento e vinte) dias, conforme previsão dos arts. 37 e 43 da Lei Estadual 7.692, de 1º de julho de 2002. Deste modo, com esteio na Lei Estadual 7.692/2002, estaria configurada a inércia da autoridade ambiental e, por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

À vista do arrazoado, pede que o presente recurso de Apelação seja conhecido e provido, a fim de que seja a sentença recorrida reformada, nos termos acima expendidos, para que o pedido formulado na petição inicial seja julgado procedente e determinada
“a análise do requerimento quanto ao cancelamento de cadastros sobrepostos na área de sua propriedade, com decisão definitiva”.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 142818332.

Em contrarrazões, o Apelado pleiteia,
em síntese,
o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em seus exatos termos (id. 142818333).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, entende pelo não provimento do recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença recorrida (id. 149133169).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
DANIEL PELEGRIN
propôs o presente Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Mandamental n.
º
1012308-76.2022.8.11.0041,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, denegando, assim, a ordem mandamental pugnada contra o ato tido como ilegal do
Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
, por entender
não haver decorrido o prazo de 06 (seis) meses, preconizado no art. 2º, da Portaria n.º 389/2015/SEMA, para análise do requerimento constante no processo administrativo n.º 476764/2021
.

Imperioso destacar, desde logo, que o pedido inicial contido na aludida ação mandamental foi assentado sob as seguintes premissas:

“(...) considerando que o requerimento efetuado pelo Impetrante para cancelamento de CAR sobreposto em sua área foi protocolado na secretaria Impetrada, órgão competente para deferimento do pedido, na data de 13 de outubro de 2021 e encontra-se parado na Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental desde 11 de novembro de 2021, sem qualquer andamento ou análise, considerando ainda o que determina os artigos 36 e 37 da lei estadual n. 7.692/2007 que estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual, bem como o disposto na jurisprudência que atua sobre o tema, o Impetrante requer a Vossa Excelência o seguinte: (...).”

(
Vide
id. 142818301)

A seu turno, o comando sentencial adotando o prazo legal de 06 (seis) meses fixado na Portaria n.º 389/2015/SEMA, para a análise e validação da inscrição do imóvel rural, denegou a segurança, em trecho pertinente à espécie c que transcrevo, por oportuno:

“(...)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo perante a Administração Pública Estadual centralizada e descentralizada, que não tenham disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão de pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), conforme registra o art. 1º, da referida lei.

(...)

Ressalta-se, ainda, que a Lei Estadual n. 7.692/2002 ressalva a sua aplicação subsidiária aos ‘procedimentos administrativos com disciplina legal específica’, conforme seu art. 2º
.

(...)

Recentemente, o órgão ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e §2º, ambos da Constituição Federal, art. 14, caput, da Lei Complementar n. 140/2011, art. 6º, §1º, da Lei n. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução CONAMA n. 237/1997, editou a
Portaria n. 389 de 06 de agosto de 2015 (Diário Oficial n. 26.592, p. 18-19) em que ‘Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente/SEMA’, os quais deverão ser observados pela Administração Pública quando da análise de pedidos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2º
,
in verbis
:

‘
Art. 2º. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses
.’ [sem destaque no original].

(...)

Extrai-se do excerto acima transcrito que o direito líquido e certo, verdadeira condição para manejar a ação constitucional ora estabelecida, deve estar amparado em texto legal ou em ato administrativo normativo vigente quando da impetração, sob pena de restringir a esfera jurídica do administrado que fica à mercê de atos administrativos normativos editados com o único propósito de alterar condições antes preenchidas, com manifesto prejuízo a segurança jurídica.

(...)

No caso, o presente Mandado de Segurança foi protocolizado em 01.04.2020, logo os prazos a serem verificados devem ser os da Portaria n. 389/2015/SEMA, nos termos do acima consignado
.”
(
Vide
id. 142818324)
(
g.n)

No caso, conforme se extrai da sentença, tem-se que o Juízo Singular acolheu a tese de que
“nas ações mandamentais iniciadas após a vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA – 06.08.2015 –, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na própria Portaria n. 389/2015/SEMA”
(
Vide
id. 142818324)
.

Nesse sentido, confira o seguinte trecho da sentença:

“(...)

Os documentos acostados nos autos apontam que a parte impetrante realizou o protocolo do requerimento para cancelamento de sobreposições de inscrição sobre sua propriedade em 13.10.2021 sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental,

realize a necessária análise do requerimento
. Ocorre que o impetrante sustenta que não houve sua análise conclusiva até então.

Nesses termos,
não obstante os argumentos sustentados pela parte impetrante na inicial, considerando que o lapso temporal entre a referida data e o dia da impetração do presente
mandamus
– 01.04.2020 - não ultrapassou o prazo de 06 (seis) meses (art. 2º, da Portaria n. 389/2015/SEMA), não há que se falar em inércia do órgão ambiental estadual
, situação que impõe a denegação da ordem e, por consequência, do pedido de reconsideração apresentado no id. 83911901.”
(
Vide
id. 142818324)
(
g.n)

Como se denota, o cerne da controvérsia cinge-se à correta interpretação legislação de regência quanto ao prazo para a análise de requerimento administrativo relativo a Cadastro Ambiental Rural (CAR) junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA). E, nesse sentido, dirimir se há ilegalidade na falta de análise do
processo administrativo n.º 476764/2021, cujo pedido visa o cancelamento de cadastros supostamente sobrepostos ao CAR da propriedade do Apelante, localizada no Município de Canarana/MT.

Depreende-se do conjunto probatório coligado aos autos que, em 13/10/2021,
DANIEL PELEGRIN
protocolou, junto à SEMA-MT, pedido de cancelamento de supostas sobreposições de Cadastros Ambientais Rurais de pessoas distintas sobre o Cadastro Ambiental Rural de seu imóvel rural, vindo a ser autuado sob o n.º 476764/2021 (id. 142818305), o qual, ainda na data de impetração do
mandamus
,
em 01/04/2020 (id. 142818301), encontrava-se no aguardo da decisão.

Nesse ponto, cabe destacar que, no Estado de Mato Grosso, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi instituído, conforme Lei Estadual n.º 343/2008, como etapa inicial do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais. Assim, considerado parte obrigatória e integrante do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais, tem-se que sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) se incidem os prazos previstos na Portaria n.
º
389/2015/SEMA.

Alicerça-se tal entendimento na Resolução n.º 237/1997, do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental, e que estabelece um prazo máximo de 6 (seis) meses para que a Administração Pública se pronuncie a respeito de pedidos administrativos. Veja-se:

“Art. 14 -
O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento
, bem como para a formulação de exigências complementares,
desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.”

(
g.n)

Posteriormente, o Órgão ambiental do Estado de Mato Grosso disciplinou, por meio da Portaria n.º 389/2015, que os prazos para a apreciação e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução do CONAMA n.º 237/1997.

Nesse cenário, conclui-se que, com o advento da Portaria n.
º
389/2015, o Órgão ambiental estadual supriu, de forma específica, a lacuna legislativa que, até então, existia em relação à aplicação da Resolução CONAMA n.º 237/1997, aos procedimentos administrativos que objetivavam o licenciamento e/ou a autorização ambiental no Estado de Mato Grosso.

Destarte, é certo que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem o prazo de 06 (seis) meses para a apreciação de pedidos referentes a Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou que com ele se relacionem.

Assim sendo,
tenho que o prazo que regula a matéria, no caso em exame, seja de 06 (seis) meses, considerando que se amolda à previsão estampada no art. 2°, da Portaria n.º 389/2015
e que em nada se relaciona com o prescrito no art. 1º, da Lei Estadual n.º 7.692/2002:

Portaria n. 389/2015

“
Art. 2º. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.”

(
g.n)

Lei Estadual n. 7.692/2002

“
Art. 1°. Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública
centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso,
que não tenham disciplina legal específica
.”

(
g.n)

Na linha desse entendimento, trago à baila o seguinte julgado:

“DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N.389/2015/SEMA/MT
– TRANSCURSO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA –CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA
. Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato.”
(
TJ/MT. Ap. 0003405-48.2019.8.11.0082. Relator Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe 27/08/2021)
(g.n)

Nesse cenário, considerando que
o prazo inicial da contagem dos 06 (seis) meses começou a fluir, no caso comento,
a partir do protocolo do pedido concernente à regularização do Cadastro Ambiental Rural do imóvel rural de propriedade do apelante, ou seja,
a partir de 13/10/2021
e que
a impetração da ação mandamental se deu em 01/04/2020, quando não excedido o prazo de 06 (seis) meses estabelecido pelo art. 2º, da Portaria n.º 389/2015 da SEMA
, resta evidente que não está configurada a inércia do Órgão ambiental na apreciação do procedimento administrativo para “cancelamento de CAR sobreposto” à área do Apelante, razão pela qual a sentença deve ser confirmada, por não merecer qualquer reparo.

Registre-se, por derradeiro, que, embora o Apelante assevere que seu requerimento de cancelamento de sobreposição n.º 476764/2021
“se encontra inerte, desde novembro de 2021 até a data atual”
, não trouxe comprovação a respeito.

Portanto, não tendo demonstrado qualquer fato novo ou argumentação suficiente para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada no “decisum” recorrido, impõe-se o improvimento do presente recurso de Apelação, porquanto interposto à míngua de elemento novo capaz de desconstituir a sentença ora atacada.

Com essas considerações, em consonância com o
Parquet
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e
MANTENHO INALTERADA
a

sentença prolatada pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023